Tribunal: TRF3
Processo: 5006790-68.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
248/1006)

5006790-68.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006790-68.2024.4.03.6105

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - SP159185-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS USUFRUÍDAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. FALTAS ABONADAS E AFASTAMENTOS EVENTUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança. A ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre valores pagos a empregados a título de férias usufruídas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas.

2. A embargante sustenta omissão no julgamento quanto à análise dos arts. 457 e 458 da CLT e dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991. Argumenta que a incidência da contribuição sobre valores pagos em períodos de descanso violaria tais dispositivos e o art. 110 do CTN. Requer o suprimento da alegada omissão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre verbas pagas a empregados durante períodos de descanso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre verbas remuneratórias pagas aos empregados. A contribuição ao SAT/RAT possui natureza de contribuição previdenciária patronal. Em razão dessa natureza, submete-se às mesmas regras da contribuição prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 quanto à base de cálculo.

6. O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para a solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contribuição ao SAT/RAT incide sobre verbas de natureza remuneratória pagas aos empregados, inclusive férias usufruídas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas. 3. A exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária exige previsão legal expressa, como nas hipóteses de parcelas indenizatórias previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CLT, arts. 67, 137, 143, 144, 457, 458 e 473; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 605/1949, art. 7o; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.03.2017 (Tema 20/RG); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006790-68.2024.4.03.6105

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - SP159185-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA. em face do acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, em mandado de segurança ajuizado com o objetivo de afastar a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre os valores pagos a empregados a título de férias, DSR e faltas abonadas.

Em síntese, a parte autora aponta omissão na análise dos artigos 457 e 458 da CLT, e 57 e 58 da Lei no. 8.213/91. Afirma que a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre os valores pagos aos empregados em períodos de descanso afronta os dispositivos legais citados e ao artigo 110 do CTN. Requer o prequestionamento da matéria (ID 354167364).

Apresentada resposta, os autos vieram conclusos (ID 354579981).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a embargante aponta omissão na análise dos artigos 457 e 458 da CLT, e 57 e 58 da Lei no. 8.213/91. Afirma que a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre os valores pagos aos empregados em períodos de descanso afronta os dispositivos legais citados e ao artigo 110 do CTN.

O voto recorrido foi assim fundamentado (ID 338966137):

“A pretensão posta nos autos está construída com a seguinte argumentação: se o SAT/RAT tem relação com riscos ambientais impostos ao trabalhador, quando o mesmo não está no ambiente laboral não há risco algum que justifique a cobrança desse adicional.

Está claro que esse argumento despreza a estruturação normativa que fundamenta a cobrança do SAT/RAT, desde a ordem constitucional com seu campo de incidência, passando pela Lei no 8.212/1991 e demais aplicáveis, e chegando aos atos regulamentares dessa contribuição para a seguridade social. Sem exceção, todos esses preceitos normativos permitem a cobrança dessa exação sobre a remuneração integral do trabalhador, derrubando a versão desidratada da base imponível pretendida pelo contribuinte-empregador.

A argumentação feita pelo sujeito passivo é excessivamente simplista também sob o ângulo lógico-racional ao partir da equivocada premissa que o ser humano está exposto a riscos apenas durante a jornada de trabalho, como se fosse capaz de separar tudo o que vive no ambiente laboral ao dele se afastar fisicamente, como se inexistissem efeitos em seu corpo e mente durante o período que a lei lhe garante o legítimo descanso.

Essa visão apresentada pelo sujeito passivo é rudimentar em vista da complexidade das relações de trabalho na atualidade e, por isso, não se sustenta.

O que de fato se dá no feito é uma tentativa infrutífera de rediscutir as já pacificadas incidências sobre férias, descanso semanal remunerado e faltas abonadas.

Assim, em favor da ampla defesa e do contraditório, passo a analisar os demais argumentos que derivam da questão posta nos autos.

Primeiramente, anoto que é antiga a imposição de adicional à contribuição previdenciária para custear gastos estatais com acidentados no trabalho ou seus dependentes, assim como é racional e lógica a distribuição desse adicional considerando os riscos de acidente laboral apresentados por segmentos econômicos das pessoas jurídicas tributadas.

Em que pese possuir finalidade mais específica em comparação à contribuição patronal do artigo 22, I, da Lei no. 8.212/91, a contribuição ao SAT/RAT, por ter a mesma natureza, obedece às mesmas regras daquela no tocante à sua base de cálculo.

(...)

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

(...)

Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas estão inseridos no campo de incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pela Lei no 8.212/1991.

Não há imunidade descrita na constituição e nem isenção para férias usufruídas, que não podem ser confundidas com a não incidência em razão do conteúdo indenizatório do direito do trabalhador no que concerne às importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT (art. 28, §9o, "d" da Lei no 8.212/1991), e a título de abono ou venda dos dias de férias (bem como a média correspondente) nos moldes do art. 143 e do art. 144 da CLT (art. 28, § 9o, "e", 6 da Lei no 8.212/1991).

(...)

Também incide a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados aos empregados a título de descanso semanal remunerado, que possuem natureza nitidamente remuneratória. Trata-se, na verdade, de vantagem retributiva da prestação do trabalho, estando assegurado pelo artigo 7o, inciso XV, da Constituição Federal, pelo artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho e pelo artigo 7o da Lei no 605/1949. O mesmo se aplica aos feriados, cujo gozo é assegurado pelo artigo 70, da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)

Devem incidir contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de remuneração mesmo nos dias em que o empregado se ausenta em razão de afastamento médico esporádico (por atestado médico). Há que se diferenciar tal verba da paga em razão de auxílio-doença ou acidente, porquanto aqui se trata de afastamento eventual, que não deixa de integrar o conceito de remuneração.

Da mesma forma, incidem as contribuições sobre os valores pagos aos empregados com relação aos dias nos quais não comparece, esporadicamente, ao trabalho conforme as demais hipóteses previstas no art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, abaixo transcrito: (...)”

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS USUFRUÍDAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. FALTAS ABONADAS E AFASTAMENTOS EVENTUAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação em mandado de segurança. A ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre valores pagos a empregados a título de férias usufruídas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas.

2. A embargante sustenta omissão no julgamento quanto à análise dos arts. 457 e 458 da CLT e dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991. Argumenta que a incidência da contribuição sobre valores pagos em períodos de descanso violaria tais dispositivos e o art. 110 do CTN. Requer o suprimento da alegada omissão e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais relacionados à incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre verbas pagas a empregados durante períodos de descanso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre verbas remuneratórias pagas aos empregados. A contribuição ao SAT/RAT possui natureza de contribuição previdenciária patronal. Em razão dessa natureza, submete-se às mesmas regras da contribuição prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 quanto à base de cálculo.

6. O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para a solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração configuram tentativa de rediscussão do mérito do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contribuição ao SAT/RAT incide sobre verbas de natureza remuneratória pagas aos empregados, inclusive férias usufruídas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas. 3. A exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária exige previsão legal expressa, como nas hipóteses de parcelas indenizatórias previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XV; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CLT, arts. 67, 137, 143, 144, 457, 458 e 473; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, §9o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 605/1949, art. 7o; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 29.03.2017 (Tema 20/RG); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão